Tribunal: TJDFT
Processo: 0701959-85.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701959-85.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAMP INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA AGRAVADO: RECANTO BRASILIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME DESPACHO Não há pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado para, caso queira, oferecer contrarrazões, no prazo legal. Brasília/DF, 3 de julho de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora